Tribunal: TJMT
Processo: 0019402-44.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0019402-44.2012.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

Relator:
Des(a). DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DE PAULA - CPF: 627.970.261-87 (APELANTE), CLARIMEE SOUZA DE MENEZES - CPF: 109.044.528-83 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (REPRESENTANTE), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO DE FUNCIONAMENTO – VÍCIO OCULTO – CONSUMIDOR QUE BUSCOU SOLUCIONAR O PROBLEMA POR DIVERSAS VEZES – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA QUE FICOU INERTE – PRAZO EXTRAPOLADO DO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES FINANCIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrada a existência do vício do produto, dele decorre a responsabilidade civil da empresa ré, razão pela qual faz sentido o pedido pelo autor de rescisão contratual em razão da possibilidade de sua reparação do contrato firmado entre as partes.

Justa a restituição dos valores que contemplam os juros dos encargos pagos pelo autor à instituição financeira, uma vez que devem ser levados em consideração as perdas e danos previstos no inciso II, do art. 18 do CDC, em relação às parcelas financiadas.

É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO JOSÉ DE PAULA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos de Código n° 19402-44.2012.811.0041 - Código 766638, em face de GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA. e BANCO GMAC S.A, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões de Id.111153112, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois alega que compareceu na concessionária por 4 (quatro) vezes, em dias distintos sem que houvesse a solução do problema.

Assevera que o veículo zero adquirido apresentou vícios que inviabilizou sua utilização. Aduz que a perícia realizada, concluiu que as falhas encontradas eram de fácil constatação e reparação, devendo ser substituídos os componentes danificados, restando demonstrado a falha na prestação de serviço da concessionária.

Afirma a aplicabilidade do código de defesa do consumidor, pois a legislação garante a parte que tenha sofrido com a má-prestação de serviço a reparação dos danos patrimoniais e morais. Pugna pela inversão do ônus da prova em seu favor, pois parte hipossuficiente da relação jurídica.

Reitera que o veículo adquirido veio com vício oculto. Sustenta assim, pela rescisão contratual e consequentemente que os valores pagos sejam devolvidos, tendo em vista que continuou a pagar o financiamento mesmo com os problemas apresentados pelo automóvel, para não ter seu nome negativado nos órgão de proteção ao crédito.

Requer, por fim, os benefícios da assistência judiciária e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentada por GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., Id. 111153118, por meio das quais o apelado protesta pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

Sem contrarrazões pelo BANCO GMAC S.A.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, a parte apelante pleiteia pela assistência judiciária, a qual já foi deferida e não vislumbro razões para revogá-la.

Colhe-se dos autos que o autor, ora apelante, adquiriu da concessionária ré em 06/12/2011, o veículo zero quilômetro, modelo corsa Classic LS, Placa OAS3227, cor prata, ano 2011/2012, financiado junto a instituição financeira, ora requerida.

Afirma que após alguns dias de uso, o veículo passou a apresentar problemas na bateria, sendo o carro levado por 4 (quatro) vezes na concessionária para reparação em 22/02/2012, 07/03/2012, 12/03/2012 e 28/03/2012, sem sucesso.

Por isso, requereu liminarmente a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção de inscrição do seu nome nos órgão de proteção ao crédito e no mérito, pediu a rescisão contratual e o reembolso dos valores pagos, perdas e danos e indenização por dano moral.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
reconheceu que o veículo não foi devidamente reparado, tendo em vista que o apelante não comprovou que oportunizou à concessionária, ora apelada, a prestação do serviço, no prazo de 30 dias, conforme prevê o art. 18 do CDC,

transcrevo trecho da sentença, vejamos:

“Nesse contexto, verifica-se que embora o autor tenha alegado a existência de vícios no automóvel adquirido,
deixou de demonstrar que oportunizou à concessionária o reparo no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Ora, é certo que o aludido dispositivo permite que o consumidor opte pela substituição do bem, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço, quando não sanado o vício no prazo de 30 (trinta) dias.

Ocorre que, no caso dos autos, o autor se limitou a alegar que o veículo foi encaminhado a concessionária em quatro ocorrências, e que os problemas não foram sanados.

Contudo, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar a persistência dos vícios em data posterior à última ocorrência, tampouco que tenha oportunizado o reparo no destacado prazo legal.

Aliás, em resposta aos quesitos da primeira ré, o perito afirmou que não há registros de que o veículo tenha permanecido por mais de 30 (trinta) dias na concessionária, de forma que não há como acolher os pedidos iniciais.”
(n.n)

Ao compulsar os autos observa-se que a sentença merece reparos, tendo em vista que o vício permaneceu, sem que a concessionária solucionasse o problema apontado mesmo devidamente notificada pelo autor, pois conforme restou demonstrado, a última vez em que o apelante foi até a concessionária foi em 28.03.2012, prazo este superior ao que prevê o Código do Consumidor, que é de 30 (trinta) dias para nos casos de vício oculto.

O automóvel, objeto da lide, foi comprado zero quilômetro, diretamente da concessionária, sendo que logo após a sua compra apresentou vários vícios em diversas oportunidades conforme narrado, ficando por fim, sem inutilização, uma vez que ficou parado pela falta de funcionamento.

Extrai-se dos autos que passados mais de 7 anos do ajuizamento do processo, quando foi realizada a perícia, o veículo permanecia com pouco mais de mil quilometros, ou seja, permaneceu sem uso pelo autor, o qual desde o primeiro momento apresentou o seu desejo de desfazer o negócio.

É cediço que ao adquirir um veículo zero quilômetro, o consumidor cria uma expectativa que o produto não possua defeitos e, embora o autor tenha levado o mesmo à concessionária ré, este apresentou diversos problemas na bateria, motor de partida, alternador e carregador da bateria, o que inviabilizavam o seu uso regular.

Nesse norte, observando a perícia realizada em
27.03.2019
, pelo
expert
Sebastião Wris de Andrade Jr, engenheiro mecânico, nomeado pela Magistrada de origem, tem-se a seguinte conclusão no Id. 111153110, vejamos:

“Desta forma, conclui-se que a bateria apresentou problemas, que impossibilitava de segurar a carga, que mesmo sendo substituída pela autorizada não foi resolvido o problema no veículo, analisando a baixa quilometragem do veículo e as condições de conservação tem-se que o problema decorre de inconsistências na parte elétrica do veículo, podendo ter ocorrido falhas na montagem do componente alternador. Por fim, cabe pontuar que o problema se trata de algo reparável, sendo para tanto necessária a completa substituição dos componentes elétricos, adicionalmente, considerando o longo tempo de inutilização do carro, muitas peças apresentam deterioração, cabendo sua substituição além de uma completa revisão no veículo, a fim de torná-lo apto a trafegabilidade com segurança”.

Ora eminentes pares, é evidente a existência do vício do produto, que a princípio poderia ter sido solucionado com a simples substituição dos componentes danificados, mas que por desídia da concessionária, permaneceu inapto à utilização pelo consumidor.

Desse modo, demonstrada a existência do vício do produto, dele decorre a responsabilidade civil da ré, razão pela qual faz sentido o pedido pelo autor de rescisão contratual em razão da possibilidade de sua reparação do contrato firmado entre as partes.

Ademais os casos em que ocorre a responsabilidade civil, por vício do produto e serviço, possui previsão legal nos arts. 6º, IV, art. 14 e 18, § 1º, I, II, III, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

O último artigo supramencionado não deixa dúvidas de que cabe ao consumidor o direito de condições de uma das escolhas, em que deseja ser ressarcido, ocorrendo a ausência da resolução do problema, conforme narrado o caso.

Considerando que o autor ao adquirir o veículo zero quilômetro, o realizou por meio de financiamento em 36 (trinta e seis) parcelas, do qual não deixou de pagá-lo devido a determinação judicial em agravo de instrumento.

Logo, nada mais justo que a restituição dos valores deva contemplar os juros dos encargos pagos pelo autor à instituição financeira, uma vez que devem ser levados em consideração as perdas e danos previstos no inciso II, do art. 18 do CDC, em relação às parcelas financiadas.

Quanto à restituição de valores com guincho, restituição relativas a transferência de seguro, registro de propriedade, licenciamento, seguro obrigatório e IPVA do veículo, uma vez que não foram demonstrados os gastos, são indevidos.

Com relação aos danos morais, é cediço que a indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelos constrangimentos experimentados, punir a parte ofensora e prevenir a repetição de condutas ilícitas semelhantes.

A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, deve ser diferenciada do mero aborrecimento e somente pode ser considerada quando o sentimento de indignação, revolta, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.

Na hipótese em exame, o veículo adquirido pela apelante era zero quilômetro e, conforme comprovam os diversos documentos constantes dos autos, apresentou diversos defeitos, em que pese serem aptos a causar a rescisão contratual, ensejam a reparação por danos morais.

O mínimo esperado é a segurança de que o veículo adquirido direto da fábrica, 0 Km, nos primeiros anos de uso não apresentará defeitos inerentes a um veículo usado.

Desse modo, os fatos narrados não se tratam de meros aborrecimentos, mas, sim, de danos morais, uma vez que a aquisição de veículo zero quilômetro induz ao consumidor a ideia de estar livre de defeitos e problemas relacionados com o carro, de modo que a situação ocorrida na hipótese ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

Os problemas realmente existiram e fizeram com que a autora buscasse uma solução, tanto que levou o veículo à concessionária por várias vezes, desde os primeiros meses da aquisição, conforme revelam os documentos juntados aos autos.

Essa circunstância atrai o dever de reparar os danos morais causados ao consumidor e dispensa a prova da culpa do fabricante e do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos arts. 12 e 18, caput, do CDC.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.

Confira-se:

"RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIOS DE QUALIDADE. NÃO SANADOS NO PRAZO. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Ação ajuizada em 07/12/2009. Recursos especiais interpostos em 05/02/2014 e atribuídos a este gabinete em 25/08/2016. 2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão esbarra no óbice supramencionado. 4. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 5. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.
" (REsp 1632762/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

No mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM VÍCIO – ENTREGA PARA CONSERTO – DEFEITO PERSISTENTE – TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O negócio jurídico de compra e venda de automóvel zero quilômetro, quando comprovado vício redibitório, ou seja, defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina, comporta a substituição por outro. A compra de veículo novo que apresenta vício que não é sanado gera o dever de indenizar o consumidor pelo dano moral sofrido.”
(TJMT. RAC nº 144.577/2015, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível, J. em: 24.02.2016, Publicado no DJe: 02.03.2016).

O conceito de ressarcimento, em se tratando de dano moral, abrange dois critérios, um de caráter pedagógico, objetivando repreender o causador do dano pela ofensa que praticou e outro de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Diante disso, considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, entendo que
a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada
.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo; condenar as rés, solidariamente, à devolução dos valores pagos pelo bem objeto em discussão, desde o desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da citação; ao pagamento das perdas e danos pelo não cumprimento do ar. 18 do CDC, devendo decorrer os juros e os encargos pagos, diante a celebração do contrato de financiamento desde o seu desembolso, acrescidos de juros e mora de 1% (um por cento) ao mês da citação; e a indenizar o autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigido, desde a citação e acrescido de juros de mora desde o arbitramento.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial e condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE MAIO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antônio José de Paula visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual por culta do contratante c/c perdas e danos movida em face da que lhe move da Gramarca Participações e Serviços Ltda., julgou improcedente os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que o veículo foi comprado na concessionária zero quilômetro, restando evidente a persistência do vício oculto do bem, tampouco de que a apelada tenha solucionado o problema, inviabilizando a utilização do automóvel.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pelo i. Relator, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, que entendeu que “
os problemas apresentados pelo automóvel não comprometerem o seu uso, e que poderiam ser sanados com a simples substituição dos componentes danificados
” (id. 11115311111).

Nota-se que a perícia esclareceu que:

“a bateria apresentou problemas, que impossibilitava de segurar carga, que mesmo sendo substituída pela autorizada não foi resolvido o problema no veículo, analisando a baixa quilometragem do veiculo e as condições de conservação tem-se que o problema decorre de inconsistências na parte elétrica do veículo, podendo ter ocorrido falhas de montagem do componente alternador.”
(id. 111153110)

É de ser ressaltar que o veículo fora comprado novo, do qual era esperado segurança e satisfação, de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta.

Ora, é indubitável que o apelante não pode ser deixado à própria sorte, refém de um veículo que apresenta constantes defeitos.

Destarte, os fatos apresentados acarretaram a perda da confiança do consumidor na empresa, de modo que leva indubitavelmente o adquirente do bem a perder a segurança depositada, ficando na expectativa que a qualquer momento pode surgir outro defeito.

Nessa linha, não tendo a apelada sanado o vício apresentado pelo veículo recém adquirido (0km), mesmo após as diversas intervenções, torna-se impositiva a reformada da sentença, para determinar a resolução do contrato de compra e venda, com a restituição do valor pago, ao teor do que dispõe o art. 18, §1º, do CDC.

Quanto a indenização por dano moral, entendo que restou configurada, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PERITO REJEITADAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS – IDAS E VINDAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO QUANTIA PAGA – CABIMENTO – DANO MORAL – PESSOA JURIDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO À HONRA OBJETIVA – RECURSOS EM PARTE PROVIDOS.

O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Realizada a prova pericial com expressa concordância de ambas as partes, opera-se a preclusão para impugnar a qualificação do perito. Cabe a parte que alega a incompetência do expert a demonstração satisfatória e adequada que não possui a capacitação necessária para o processo.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.”

(TJMT, RAC 0023558-12.2011.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.11.2016)

No que se refere ao
quantum
, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil), para atender o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022